Tribunal: TJSP
Processo: 2045956-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000 por não ser objeto do recurso nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Determinação para os exequentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000 por não ser objeto do recurso nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Determinação para os exequentes comprovarem filiação à associação impetrante da ação coletiva. Restrição expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. Devem os exequentes comprovar filiação. Recurso não provido.